Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702687-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN, ERICK PERSIJN AGRAVADO: DANIELA AIETA SARTORIO D E S P A C H O Vistos, etc., Digam os agravantes acerca da concretização da autocomposição da lide na origem. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator